Tribunal: TJBA
Processo: 8066865-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066865-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS VINICIO SAMPAIO BONFIM Advogado(s): MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o executado em face da decisão que indeferiu seu pedido de desbloqueio de penhora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se era, ou não, possível a liberação de numerário do executado, cujo bloqueio via SISBAJUD foi determinado pelo juízo primevo. III. Razões de decidir 3. O E. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, segundo o qual, havendo bloqueio de ativos financeiros, a concessão de parcelamento fiscal não acarreta a liberação da quantia, exceto se houver substituição da penhora online por fiança bancária ou por seguro garantia. 4. No caso dos autos, o executado, agravante, em que pese ter requerido o desbloqueio de seus ativos financeiros, não indicou substituição por fiança bancária ou seguro garantia. 5. A impenhorabilidade a que alude o executado se refere à quantia depositada em caderneta de poupança, limitada a 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo que a ordem de bloqueio atingiu diversas contas bancárias, não incidindo sobre caderneta de poupança. 6. Ademais, a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, como é o caso dos autos. IV. Dispositivo e tese 7. Decisão mantida. 8. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8066865-77.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCOS VINICIO SAMPAIO BONFIM e como apelado o MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator